Tribunal: TJDFT
Processo: 0736472-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processo : 0736472-16.2025.8.07.0000 DESPACHO À ré-agravada para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 78640882), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator